Tribunal: TJDFT
Processo: 0016150-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016150-11.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIT'S UTILIDADES DOMESTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, VILMAR DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 15151978, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por esse Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), divulgadas por meio da Portaria Conjunta 23, de 12/03/2020, as sessões de julgamento presenciais estão suspensas até novas determinações. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator